Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO DE DANO CONCRETO. DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O réu, ora recorrente, foi condenado à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semi-aberto, pela prática do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, CTB).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55454257). Caso de isenção de preparo, nos termos do art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
3. Em razões recursais, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta imputada ao réu, aduzindo não ter restado comprovada a ocorrência do perigo concreto de dano. Caso seja mantida a condenação, argumenta que o regime inicial deve ser o aberto, pois não se trata de reincidência específica e não há outros elementos justificantes à fixação de regime mais severo.
4. Em contrarrazões (id. 55454259), o Ministério Público aduz que a sentença deve ser integralmente mantida, pois estão presentes provas da materialidade e da autoria delitiva.
5. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito. (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)
6. "Acentue-se, outrossim, consoante parecer ministerial (ID 39181372 - p. 3), que o crime do art. 309 do CTB é, inclusive, anterior à conduta descrita no art. 305 do CTB, necessariamente, uma vez que o apelante já dirigia a motocicleta, causando perigo de dano ao não usar o capacete e dirigir em velocidade incompatível com a via". (Acórdão 1629421, 07022986020218070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. "Ré condenada por infringir os artigos 309, do Código de Trânsito Brasileiro, e 331 do Código Penal, depois de ter sido presa em flagrante conduzindo uma motocicleta sem o capacete de segurança e sem deter a necessária habilitação. Ao ser abordada, desacatou os policiais." (Acórdão 1317155, 07074041920198070004, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. No presente caso, além do fato incontroverso de que o réu não possui a devida permissão ou habilitação para dirigir, restou comprovado por prova testemunhal que ele conduzia motocicleta na contramão e com garupa que estava sem capacete em área onde trafegavam outros veículos. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano a segurança viária, pois poderia atingir outros veículos que estavam no local e colocou em risco a integridade física de terceiros.
9. Por fim, no tocante à aplicação da pena, consta da FAP do acusado que ele possuía condenações transitadas em julgado, inclusive pelo crime de roubo majorado (ID. 55453733).
10. Conforme STJ em julgado anterior e semelhante aos autos, é "inaplicável a regra prevista no art. 44, § 3o, do CP, uma vez que não se mostra socialmente recomendável, isso porque o primeiro crime cometido pelo agravante (roubo) tem a violência (ou grave ameaça) como elemento típico objetivo. Apesar de não existir reincidência específica para os fins do art. 44, § 3o, do CP, este STJ já rejeitou a substituição em hipóteses análogas, porque a análise da suficiência do benefício, para os réus reincidentes, deve ser feita à luz da condenação anterior " (AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 31/8/2021).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.